Tribunal: TJMT
Processo: 1016718-43.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016718-43.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WILLIAN COSME TORRES DE MORAES (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 355.759.268-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
RECEPTAÇÃO

–
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO

DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas considerações genéricas acerca da
possibilidade de renitência delitiva
. Sendo assim,
tendo em vista a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o presente pedido
, não se pode falar em decretação
da
custódia cautelar
do recorrido
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
-MT
,

no
s autos
da
Ação Penal

n.
0000608-02.2020.8.11.0006
,
código
12591562

indeferi
ndo
o pedido de decretação da prisão preventiva de
Willian Cosme Torres de Moraes
,
denunciado pela prática do crime de
receptação

(art.
180,
caput
,
do Código Penal)
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
102093955
- p.
292/
302
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras
da medida extrema
prisional,
tendo em vista
sua

reiteração
criminosa
, bem como o
descumprimento das
medidas

cautelares que lhe foram impostas na audiência de custódia
.

N
as contrarrazões
que se veem

no ID
103869981
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
102093953
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
106179472
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, por importante, que no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão
uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
infere-se
que o
Ministério Público

denuncio
u o recorrido

pela prática
do crime de receptação
;
e, como

ele
não foi localizado para ser citado pessoalmente
,
tampouco compareceu em juízo após a citação
edítalicia
,

foi requerida a
suspensão do processo, do prazo prescricional
, bem como a
decretação da
sua
prisão preventiva, sendo o último pleito, indeferido
pelo juízo de primeiro grau
,
nos termos do

decisum
abaixo
transcrito
:

[...]
Trata-se de ação penal em que o Ministério Público denuncia o acusado Willian Cosme Torres de Moraes, pela suposta

prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Após, esgotados todos os meios possíveis para sua citação pessoal, o mesmo não foi encontrado (certidão de fls. 139),

razão pela qual procedeu-se sua citação por edital (fls. 185/186). contudo, o mesmo não compareceu em juízo, nem

constituiu advogado para sua defesa.

Na sequência, o Ministério Público requereu pela suspensão do processo e do prazo prescricional, além da decretação

da prisão preventiva em desfavor do réu alegando, que, citado e mudou-se sem comunicar o juízo, descumprindo as

medidas cautelares impostas na audiência de custódia (fls. 74/75). (fls. 195/199).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Ministério Público quanto à decretação da prisão preventiva do

acusado.

Ocorre que, embora o réu tenha sido citado por edital e não tenha comparecido em Juízo, nem constituído defensor nos

autos, referidas negativas, de per si, não justificam a segregação cautelar do agente, pois não resultam diretamente a

afirmação de que o acusado encontra-se atuando de forma contrária a devida aplicação da lei penal.

No sentido, já se manifestou o E. STF, vejamos:

[...]

De análise de tais dispositivos denota-se que a prisão preventiva não pode ser decretada automaticamente. Para tanto,

deve cumprir determinados e certos requisitos. Assim, somente se no caso concreto houve preenchimento dos requisitos

elencados, mormente, no art. 312, caput, do CPP é que será caso de decretação da custódia cautelar preventiva, não

sendo a simples ausência do acusado motivo capaz de ensejar sua prisão preventiva. Neste sentido: HC 94759.STF.20.11.2008
.

Nesse sentido, já se manifestou ainda o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ocorre que, o simples fato
do
acusado não ter sido encontrado para citação

pessoal, aliada a ausência de constituição de

defensor, quando não fundamentada com outros elementos do art. 312, do Código de Processo Penal, não justificam a

segregação cautelar do agente. Sente sentido recentemente se manifestou o E. TJMT:

[...]

Se a decretação da prisão preventiva fosse efeito automático da suspensão do feito nos termos do art. 366, do Código de

Processo Penal, assim teria se manifestado o legislador, o que não ocorre, uma vez que, de simples leitura do artigo

supracitado, observa-se que o Juiz de Direito, “se for o caso”, decretará a prisão preventiva, indicando que a prisão

cautelar apenas será decretada se subsistirem outros fundamentos idôneos e previstos nos artigos 312 e 313, do Código

de Processo Penal.

Comprovando referida tese, cita-se o seguinte julgado:

[...]

Observe-se que, em recente julgado do E. STF fica clara a indicação de que a prisão preventiva será decretada se

houver outro elemento apto a sua decretação, como a gravidade concreta do delito, a reiteração delitiva, enfim, outros

elementos daqueles previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, o art. 282, §4°, do Código de Processo Penal, alhures mencionado

na cota ministerial idem condiz com os

artigos anteriormente mencionados, o qual aduz:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

§4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério

Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso,

decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”

Assim, no caso dos autos, verifico que o crime pelo qual responde o agente é aquele previsto no artigo 180, do Código

Penal, o qual, não se observa nenhum dos outros critérios necessários à segregação cautelar do réu, senão o fato de

que o mesmo citado por edital, não constitui defensor, nem compareceu em Juízo.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de decretação de prisão preventiva, ante os motivos acima citados e o não

cumprimento do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, DECLARO

SUSPENSO o processo e também suspenso o curso do prazo prescricional.
(
ID
102093955
- p.
288/290
)

M
algrado as
afirmações
d
o
recorrente

ressalta
ndo a
necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à
pretensa
periculosidade
do
recorri
do

e de
ilações quanto à possibilidade de ele

voltar a delinquir
,
ess
e
s
argumentos
não ultrapassam a esfera da suposição,

não existindo
, dessa forma,
qualquer vínculo a fatores
objetivos
que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual
pretendida
.

Além do mais,
não há contemporaneidade entre o fato
delitivo ora apurado,
datado de
31 de julho de 2017, e o presente momento, vez que se passaram quase
quatro anos. Aliás, sobre a necessidade de fundamentação contemporânea,
eis os artigos do Código
de Processo Penal
, que tiveram sua redação altera
da

por força da edição da
Lei n
.
13.964/2019:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Destacamos

D
emais disso,
deve-se anotar a ínfima sanção cominada ao delito infringido
pelo recorrido
– crime de receptação (art. 180, do Código Penal) – cujo preceito secundário
prevê pena de
um
a quatro anos de reclusão
, razão pela qual não há que se falar em
periculum
libertatis
, não havendo
, também,
qualquer
dado
que demonstre que sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública,
daí por que a
motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos
de convicção
que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão.

Por conseguinte
, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido,
impende-se registrar que
não
existem

os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais disso,
cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
,
no caso destes autos,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da prisão provisória
do recorrido

tal como consign
ou em sua decisão
,
impondo-se asserir
, por necessário,
que,

se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da
sua restrição ambulatorial provisória,

esta
poderá ser determinada pelo juízo da instância
primeva
, a qualquer tempo,
tal como
determina

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
dissonância d
o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022